Tribunal: STF
Processo: ARE 1571586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, além da fragilidade dos depoimentos colhidos em audiência, não há qualquer início de prova material que possa indicar que o vínculo com a empresa Cemaupo se estendeu após agosto de 2016. Nem sequer a data de encerramento das atividades da empresa restou claramente comprovada nos autos. Os documentos apresentados em petição de 04 de novembro de 2022 em nada infirmam tal conclusão. Aliás, a própria prova testemunhal se mostrou imprecisa como em certa medida já reconhecida em sentença, cujo trecho destaco:



    (...)



    Na hipótese dos autos, verifico que a parte autora apresenta cópia da CTPS, com anotação do vínculo com a empresa CEMAUPO COMERCIO DE AUTOMOVEIS PORTAO LTDA anotado com a data de entrada em 03/07/1988, sem anotação de data de saída e com anotações de férias até 2011 (fls. 07/20, do id. 43979105). Para fins de comprovar o vínculo pelo período pretendido, de 01/09/2016 até 11/11/2019, a parte autora arrola testemunhas, haja vista a informalidade com a qual a empresa familiar era tocada. Na oportunidade da audiência para coleta de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o autor esclareceu que se tratava de revenda de veículos e motos usados, de caráter familiar, de propriedade de um primo, o qual lhe pagava 1 salário mínimo acrescido de comissões, sendo que a carteira de trabalho deixou de ser assinada há vários anos, não gozando de férias e sem formalidade (como holerite de pagamento) ou contribuições ao INSS quando a empresa já não ia bem. Diz que trabalhou até o fechamento da empresa, sendo “abandonada” pelo primo, o qual não recolheu impostos, contribuições previdenciárias ou providenciou o fechamento formal da PJ. As testemunhas ouvidas, um irmão e outro prestador de serviços para a contabilidade da empresa. Ambos confirmaram o labor do autor na empresa até seu fechamento, sendo que não sabem ao certo o período de encerramento, ora dizendo que após a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, ora pouco antes da pandemia, próximo a 2020. Dada a ausência de comprovação da inaptidão da empresa ou seu encerramento formal, entendo mais adequado reconhecer o vínculo até o período após a Copa do Mundo, em 01/09/2018, dois anos após o último recolhimento previdenciário.



    (...)



    Portanto, ausente a confluência de provas, no sentido de que o período do alegado labor persistiu até novembro de 2019, não há como reconhecê-lo com a extensão pretendida pela parte autora. Portanto, improcede o pedido de averbação do período de 01/09/2016 até 11/11/2019, sem o qual, a contagem se mostra insuficiente para a concessão da aposentação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS, e julgo improcedente o pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente